Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733121-31.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA RIPARDO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias pra manifestação, observado o exposto no despacho de ID 48735937. Em seguida, retornem conclusos para análise do exercício do juízo de retratação. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora